Tribunal: TJDFT
Processo: 0709774-65.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DA USUÁRIA PELO HOSPITAL POR DESPESAS DE TRATAMENTO E MEDICAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DO CONVÊNIO POR ERRO DE PROCEDIMENTO DO HOSPITAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de ação de indenização proposta pela recorrida em face das recorrentes, na qual a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condená-las ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil) a título de danos morais.
2. O hospital e a seguradora ofertaram recursos inominados regulares e tempestivos. As contrarrazões foram apresentadas (id 16391435).
3. Em seu recurso, o hospital defende não haver qualquer nexo de causalidade que possa relacionar sua conduta aos fatos narrados na inicial, afirmando que os argumentos da autora, ora recorrida, têm como fundamento fático a negativa de cobertura pelo plano de saúde, isentando-se de qualquer responsabilidade. Relata, ainda, que os serviços médicos, os quais se fizeram necessários, foram efetivamente prestados à recorrida e, tendo em vista a negativa de cobertura do convênio de saúde, a cobrança foi legitimamente direcionada para a parte recorrida. Assim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença de mérito para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
4. Por sua vez, a seguradora, em suas razões recursais, sustenta que a inscrição indevida foi realizada por culpa exclusiva de terceira pessoa, no caso o Hospital, ora recorrente, tendo em vista que ao exame de tomografia e ao medicamente utilizado não foram dados a qualificação de procedimentos urgentes, o que gerou a cobrança em virtude do período de carência.
4. Trata-se de relação de consumo porquanto as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do artigo 2o e 3o do Código do Consumidor.
5. Na inicial, a autora/recorrida, usuária do plano de saúde CAIXA SEGURADORA, narrou que em dezembro de 2015 precisou de atendimento emergencial no Hospital, ora recorrente, o qual a diagnosticou com infecção urinária. Afirmou que na ocasião nenhuma informação sobre custos de procedimentos, exames, e/ou internação lhe foi repassada, uma vez que seriam arcados pelo plano de saúde, que autorizou o atendimento de emergência e o uso de medicação. Não obstante, seis meses depois o hospital passou a lhe cobrar as despesas médicas no valor de R$ 1.449,46 (um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), posto que o plano de saúde não havia autorizado o pagamento dos custos. Em razão do não pagamento, no dia 23 de fevereiro de 2017, o hospital recorrente promoveu a inscrição da recorrida no sistema de proteção ao crédito SERASA, retirando seu nome apenas no dia 19 de agosto de 2019, após o pagamento pela seguradora.
6. O plano de saúde reconheceu sua responsabilidade pela cobertura das despesas médicas decorrentes do atendimento emergencial da recorrida, mas confirmou que o pagamento ao Hospital não foi efetuado pelo fato de o requerimento do hospital ter sido realizado como despesa eletiva e, portanto, estava fora da cobertura em virtude do período de carência vigente à data do atendimento.
7. Do cotejo dos autos, observa-se que o impasse entre o hospital e a seguradora cinge-se à qualificação dada ao procedimento que a recorrida obteve no hospital recorrente. Trata-se de questão meramente burocrática e cerne da controvérsia, o que gerou direcionamento da cobrança das despesas hospitalares para a autora/recorrida. Desse modo, a cobrança afigura-se como irregular e indevida, de modo que caracterizado o abuso de direito pelo hospital e descaso pelo Plano de Saúde para com a usuária, eis que de fácil solução a questão.
8. Com efeito, no tocante à recorrida, tal situação certamente gerou sentimentos negativos como insegurança, acarretou desrespeito ao consumidor, notadamente em razão da carta que lhe foi enviada avisando sobre a inscrição de seu nome perante o serviço de proteção ao crédito (ID 16391128), assim como a inscrição indevida do seu nome no órgão de proteção ao crédito – SPC (id 16391131), violando claramente os seus direitos da personalidade e, de consequência, configurando danos morais in re ipsa, conforme entendimento jurisprudencial já pacificado no TJDFT e no STJ.
9. Portanto assiste razão à recorrida quanto ao pleito de indenização em danos morais decorrentes da cobrança e inscrição no órgão de proteção ao crédito – SPC indevidas pelo hospital, notadamente pelo fato de erro de procedimento, e pela segurada, dado que foi realizado um procedimento médico de urgência e, mesmo que não fosse, já estava coberto pelo período de carência, pois havia realizado uma migração de plano e os prazos são distintos daqueles que resolvem contratar o seguro de forma primária. Diante desse contexto, a sentença deve ser mantida na íntegra.
10. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
12. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13 Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.